Tribunal: TJSP
Processo: 1057695-80.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL DE READEQUAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - Alegação do recorrido de que o recurso interposto pela autora-apelante não teria observado o Princípio da Dialeticidade - Descabimento - Recorrente que se insurgiu contra os fundamentos da r. Sentença e se manifestou sobre as questões trazidas pelo Decisum -

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL DE READEQUAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - Alegação do recorrido de que o recurso interposto pela autora-apelante não teria observado o Princípio da Dialeticidade - Descabimento - Recorrente que se insurgiu contra os fundamentos da r. Sentença e se manifestou sobre as questões trazidas pelo Decisum - Razões recursais que estão em harmonia com o disposto no art. 1.010, do CPC - Insurgência do recorrido pugnando pela declaração de inovação em sede recursal - Não Acolhimento - Pedido indenizatório não formulado pela recorrente - PRELIMINARES REJEITADAS.

CONTRATO BANCÁRIO - Juros remuneratórios - Empréstimo pessoal consignado com desconto em benefício previdenciário - Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Aplicação da IN/INSS no 28/2008 - Hipótese dos autos em que a taxa de juros pactuada não supera o limite da Instrução Normativa do INSS - Ausência de abusividade - Redução - Não cabimento - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO NUMOPEDE - Cabimento - Distribuição de inúmeras ações idênticas pelo causídico da autora - Providência que não possui caráter sancionatório - Escopo de verificar o perfil das Demandas ajuizadas, analisar dados e propor recomendações aos Magistrados - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Autora que teria agido de forma temerária - Não ocorrência - Legitimo interesse de agir da demandante - Caracterização - Não ocorrência das hipóteses elencadas no art. 80, do CPC - Sentença de improcedência dos pedidos mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.